Tribunal: TJES
Processo: 0000168-82.2020.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000168-82.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER SILVESTRE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
0000168-82.2020.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WAGNER SILVESTRE

Advogados do(a) RECORRENTE: ADIMILSO JOSE DE MIRANDA JUNIOR - ES37183, SIMONE PAGOTTO RIGO - ES7307-A, VINICIUS MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES30902

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E WAGNER SILVESTRE CONHECIDOS E IMPROVIDOS. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTES QUE BUSCAM REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Embargos de Declaração nos autos n.º 0000168-82.2020.8.08.0040

Embargantes: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e WAGNER SILVESTRE

Embargados:
WAGNER SILVESTRE e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, ambos os embargados apresentaram suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o raciocínio exposto na fundamentação da sentença do acórdão é contraditório em relação ao dispositivo do Acórdão;
b)
que deve ser condenado tão somente ao pagamento dos plantões judiciários aos quais não foram concedidas folgas compensatórias;
c)
que os embargos sejam acolhidos para sanar a contradição apontada.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
WAGNER SILVESTRE
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que houve omissão no Acórdão;
b)
que deve ser declarada a liquidez da obrigação;
c)
que os juros devem incidir desde o inadimplemento;
d)
que os embargos merecem provimento.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 8939558) proferido, alegando contradição e omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

Pois bem, no que concerne aos embargos proferidos pelo primeiro embargante (
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
, ao meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, destaca-se que, conforme disposto no acórdão embargado, a fixação do valor pretendido se deu com base nas folgas efetivamente não comprovadas, de modo que não houve
bis in idem
.

Lado outro, quanto aos embargos opostos pela parte adversa
(WAGNER SILVESTRE)
, verifico que estes, na linha dos embargos da parte adversa, prestam-se tão somente à tentativa de substituição do acórdão proferido, uma vez que tão somente questionam a forma de incidência da taxa de juros, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ambas as partes
,
e no mérito,

NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)